Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. EMISSÃO DE BOLETOS DE MENSALIDADE COM O NOVO REAJUSTE. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR DAS ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre os temas – no sentido de que, por se tratar de relação de consumo, respondem todos os fornecedores, solidariamente, pela falha na prestação do serviço, a teor do disposto no art. 14, do CDC, bem como que o valor fixado a título de astreintes se mostra dentro da razoabilidade –, não se materializa nem o requisito referente à relevância da argumentação recursal, nem o perigo de dano destacado na petição de recurso – uma vez que o valor da multa já foi depositado, mas ficará retido até o julgamento definitivo do processo –, devendo ser mantida a decisão atacada.

2. Tendo, a decisão agravada, apenas determinado que a agravante enviasse os boletos de cobrança com a exclusão do reajuste, não há, em princípio, qualquer dificuldade para a empresa a quem se dirige tal comando readaptar e confeccionar as guias referentes ao serviço do ramo no qual atua, inexistindo desproporcionalidade que justifique a redução do valor fixado a título de multa.

3. Agravo de instrumento não provido.